Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-66.2021.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002732-66.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR FERREIRA PINTO - CPF: 007.388.301-86 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso inominado:

1002732-66.2021.8.11.0050

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ademir Ferreira Pinto

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

I) RECONHECER o excesso de execução em relação ao valor de R$ 53.992,32
(cinquenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), conforme art. 525, V do Código de Processo Civil.

II) RECONHECER como devido o valor de R$ 5.149,47
(cinco mil, cento e quarenta e

nove reais e quarente e sete centavos)

Homologo o cálculo apresentado pela parte Executada (id 126317781).

O Recorrente requer a reforma da sentença pra que seja garantido o direito à execução de multa astreinte, por se tratar de ferramenta de defesa.

A Recorrida pugna pela manutenção da sentença recorrida sob o argumento de que a intimação do despacho deu-se tão somente via PJE, através de seus advogados, ausente o registro de intimação pessoal da determinação da obrigação de fazer, o que obstaculiza a execução de multa.

O Recorrente promoveu o cumprimento de sentença em 24/03/2023, no valor de R$ 59.081,79, sendo o valor de R$ R$ 5.089,47, referente à condenação a título de dano moral mais o valor de R$ 53.992,32, a título de astreintes.

Em 27/04/2023, o Exequente, ora recorrente, informou nos autos o valor atualizado da execução, no importe de R$ 59.609,52.

Em 16/05/2023, houve a interposição da Impugnação ao Cumprimento de sentença, sob o argumento de que havia excesso na execução apresentada, sustentando que pela exclusão das astreintes,

tendo em vista que a intimação da decisão deu-se tão somente via PJE, através de seus advogados, ausente o registro de intimação pessoal da determinação da obrigação de fazer, o que obstaculiza a execução de multa, em claro desrespeito a sumula 410 do STJ.

Verifico nos autos que a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela antecipada proferida em 02/12/2021, determinou que: “
determinar que a requerida se abstenha de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito no tocante aos períodos de setembro a novembro de 2021, discutidos em juízo, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia na residência com relação a dívidas do mesmo período, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite do teto do juizado
”.

Entretanto, apesar do deferimento liminar, há informação de que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem com a suspensão dos serviços de energia elétrica na residência de sua titularidade, todavia, denota-se que a intimação se deu via sistema PJE, expedida para os advogados das partes, ou seja, não houve em nenhum momento expedição de intimação pessoal para a Reclamada cumprir a obrigação de fazer.

Com efeito, a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido
.

(STJ - AgInt no REsp: 1942092 RJ 2021/0169045-3, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942092 RJ 2021/0169045-3, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada,
há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em diversos julgamentos realizados pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento é pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – COISA JULGADA/PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA ATENDER À OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – SÚMULA N. 410 DO STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

Quando a matéria arguida se encontra intrinsecamente relacionada ao mérito, a análise deve ser conjunta.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).

Não há litigância de má-fé quando o autor não extrapola o direito de defesa e nem está demonstrada alguma das hipóteses descritas no artigo 81 do CPC.

(N.U 1026155-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA – SÚMULA N. 410 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).

(N.U 1021334-86.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE MULTA (ASTREINTES) FIXADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Não tendo ocorrido a intimação prévia do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa cominatória arbitrada, é inviável o pleito de execução desta.

(N.U 1016414-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

Eis jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011029-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1008082-07.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante Súmula 410/STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Hipótese em que a ausência de comprovação da intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a vigência do CPC/2015.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005080-72.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, impondo-lhe, expressamente, a oposição nos próprios autos, não sendo admitido em autos apartados.

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado 143 do FONAJE).

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

(N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal do representante da Recorrida para o cumprimento da obrigação de fazer, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória, escorreita a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024